Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719738-97.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATANAEL GUEDES PEREIRA, LUCIANA FERREIRA LIMA EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA D E S P A C H O NATANAEL GUEDES PEREIRA e LUCIANA FERREIRA LIMA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 14294132. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator